Tribunal: CARF
Processo: 10680.725456/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725456/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.492 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
VDL SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR. VERDADE
MATERIAL. NÃO APLICAÇÃO.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para
alterar o lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e
não de meras alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de
ofício deve vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto dessa verdade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff
Sallem e Ana Cláudia Borges de Oliveira. Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725456/2012-70
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725456/2012-70

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-33.883 (fl. 71), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 4) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Floresta Nativa
declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 33), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-33.883 (fl. 71),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DITR.
O erro material no preenchimento da DITR alegado pelo contribuinte para alterar o
lançamento de ofício deve vir acompanhado das provas desse erro e não de meras
alegações sem qualquer fundamento concreto desse erro.
VERDADE MATERIAL.
A verdade material alegada pelo contribuinte para alterar o lançamento de ofício deve
vir acompanhada das provas dessa verdade e não de meras alegações sem qualquer
fundamento concreto dessa verdade.
DIRECIONAMENTO DAS INTIMAÇÕES AOS ADVOGADOS.
Não há previsão legal nas normas que regem o processo administrativo para o
direcionamento das intimações e notificações aos advogados da impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 91, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da DITR/2008.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da Área
de Floresta Nativa declarada e (ii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725456/2012-70

A Contribuinte, como visto, insurge-se contra o lançamento fiscal e a decisão de
primeira instância, defendendo, em síntese, que houve erro de preenchimento da sua DITR/2008,
o que pode facilmente ser constatado, quando comparada esta com a DITR/2006 e o ADA/2008.
Neste contexto, invocando o princípio da verdade material, pugna pela
improcedência do lançamento com a retificação das áreas do imóvel objeto da autuação,
conforme quadro abaixo:
Distribuição da Área do
Imóvel Rural
DITR/2008
(ha)
ADA/2008
(ha)
Áreas Defendidas
pela Contribuinte
(ha)
Área de Preservação Permanente
0,0
319,5
319,5
Área de Reserva Legal
0,0
968,0
968,0
Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
3.062,0
Área Coberta com Florestas Nativas
4.840,0
0,0
0,0
Área Ocupada com Benfeitorias
0,0
0,0
48,0

Distribuição da Área Utilizada
pela Atividade Rural
DITR/2008
(ha)
ADA/2008
(ha)
Áreas Defendidas
pela Contribuinte
(ha)
Área de Produtos Vegetais
0,0
0,0
37,1
Área com Reflorestamento
0,0
0,0
317,5
Área de Pastagem
0,0
0,0
35,9
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Não assiste razão à contribuinte, conforme abaixo, na ordem da impugnação relatada:
a) Embora a impugnante alegue a verdade material ou verdade real, não apresenta
qualquer prova dessa verdade para que possa ser aceita como tal em relação à existência
das áreas indicadas, para retificar a DITR/2008, apesar de ter apresentado o ADA 2008,
com a indicação apenas das áreas de preservação permanente e reserva legal. Não foi
demonstrada a efetividade da existência dessas áreas através de laudo técnico, e, ainda,
no caso, da reserva legal, a averbação à margem da matrícula, conforme determina a
legislação, (§8o do artigo 16 da lei 4771/65), requisito legal para que a contribuinte
possa usufruir do benefício da exclusão essas áreas tributação. Além dessas áreas, as de
servidão florestal não estão incluídas no ADA, além da falta de provas da efetividade da
existência dessas áreas, e, tampouco, foram apresentadas provas da existência das áreas
de produção vegetal, nem ocupadas com benfeitorias, nem de áreas com
reflorestamento, motivos pelos quais não se pode aceitar a alteração da DITR pretendida
pela contribuinte;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.492 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.725456/2012-70

b) Quanto ao requerimento de cancelamento da notificação do lançamento e a alteração
do valor da terra nua, não podem ser acatados em face do procedimento legal adotado
pela autoridade fiscal de acordo com o artigo 14 da lei 9393/96, devidamente descrito
na notificação de lançamento de fls. 04 a 08;
c) Decisões administrativas somente se aplicam aos casos em que são proferidas, pois,
não tem eficácia normativa, de conformidade com o inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, por falta de lei que lhes atribua tal eficácia. Quanto às transcrições
de decisões judiciais, também sem adentrarmos ao seu mérito, em nada podem amparar
o contribuinte, pois, decisões judiciais somente se aplicam aos casos em que são
proferidas a menos que, firmada a jurisprudência pelos tribunais superiores e sua
aplicação se concretize, observadas as condições previstas no Decreto 2.346/97;
d) Quanto ao direcionamento de intimações e notificações aos advogados, também não
se pode aceitar, considerando a falta de previsão legal para tanto, e, os demais
documentos a serem apresentados posteriormente devem observar os preceitos legais
que tratam do assunto.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
De fato, apesar de alegar que houve erro no preenchimento da DITR/2008,
pugnando pela retificação da distribuição das áreas do imóvel nos termos da Tabela supra, o fato
é que a Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento com vistas a comprovar o quanto
alegado, tais como: laudo técnico, averbação junto à matrícula do imóvel, notas fiscais de venda
de produtor rural, Ato do Poder Público (se for o caso) reconhecendo alguma(s) da(s) área(s)
defendida(s) pela Contribuinte, etc.
Registre-se, pela sua importância que, a apresentação de documentos para a
comprovação das áreas pleiteadas pela Contribuinte trata-se de matéria expressamente aduzida
pelo órgão julgador de primeira instância.
É dizer: desde a ciência da decisão de primeira instância, ocorrida em
fevereiro/2014 – ou seja: há mais de 06 anos – a Contribuinte tem o conhecimento da
necessidade de apresentar os documentos hábeis a demonstrar a existência das áreas pleiteadas,
nos respectivos tamanhos.
Entretanto, conforme já sinalizado, nada apresentou até o momento, razão pela
qual, outra não pode ser a conclusão, senão a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital